Tribunal: TJSP
Processo: 1007500-83.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação estimatória – Imóvel residencial situado em área de alagamento – Indenização pela desvalorização do imóvel – Ação julgada parcialmente procedente – Perícia que constatou a existência de efetivos riscos de alagamentos por conta da localização do imóvel – Prova testemunhal que é imprescindível para se aferir se os réus tinham conhecimento do gravame quando venderam o imóvel aos autores –

Ementa:
Ação estimatória – Imóvel residencial situado em área de alagamento – Indenização pela desvalorização do imóvel – Ação julgada parcialmente procedente – Perícia que constatou a existência de efetivos riscos de alagamentos por conta da localização do imóvel – Prova testemunhal que é imprescindível para se aferir se os réus tinham conhecimento do gravame quando venderam o imóvel aos autores – Sentença anulada – Recurso provido.